Tribunal: TJSP
Processo: 1018822-26.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
do pelo Estado, destinatário do comando Constitucional – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018822-26.2021.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 11/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2023

Data de publicação:

11/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de que o ente público seja condenado ao pagamento dos custos referentes à internação do filho recém nascido da autora – Comprovação de que a autora buscou a transferência de seu filho para a rede pública de saúde e não obteve resposta – Inexistência de opção da autora pela rede particular – Cabe ao Estado propiciar o custeio do tratamento prescrito – Artigos 5o e 196

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de que o ente público seja condenado ao pagamento dos custos referentes à internação do filho recém nascido da autora – Comprovação de que a autora buscou a transferência de seu filho para a rede pública de saúde e não obteve resposta – Inexistência de opção da autora pela rede particular – Cabe ao Estado propiciar o custeio do tratamento prescrito – Artigos 5o e 196 da Constituição Federal – É necessário que esse direito venha a ser respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional – Recurso provido.